Tribunal: TJPA
Processo: 0806040-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806040-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: DETRAN - PA

AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGO SOARES ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO INICIALMENTE FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO PREENCHIMENTO DE TODAS AS VAGAS DISPONIBILIZADAS NO EDITAL. INABILITAÇÃO, DESISTÊNCIAS E EXONERAÇÃO. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS SUBSEQUENTES NA ORDEM CLASSIFICATÓRIA. ATO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.

I- A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a extensão do prazo de validade do concurso ora em análise, com a sucessiva reclassificação dos candidatos aprovados, considerando as vacâncias apontadas na exordial da ação originária.

II- Na espécie, o Edital do concurso público ora em análise ofertou 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo de agente de fiscalização de trânsito, devendo 5% (cinco por cento) deste número ser reservado às pessoas com deficiência, isto é, 04 (quatro) vagas foram destinadas a PcD, restando 62 (sessenta e duas) vagas para ampla concorrência.

III- Durante a validade do certame, 07 (sete) vagas de candidatos que haviam sido nomeados sofreram vacância seja em razão de pedido de exoneração, desistência ou posse tornada sem efeito.

IV- Tais vagas não foram preenchidas pelo DETRAN/PA durante o prazo de vigência do concurso. Das 07 (sete) vagas existentes, o requerido só preencheu 03 (três) delas, restando ainda 04 (quatro) vagas a serem preenchidas, de acordo com a ordem de classificação final e definitiva, constante no Edital nº 57/SEPLADDETRAN- PA.

V- Diferentemente do que alega o agravante, a liminar concedida pelo juízo de 1º grau não possui natureza satisfativa, na medida em que não determinou a nomeação e posse do candidato, como pretendido no pedido inicial, daí porque não se enquadra na proibição prevista na Lei Federal nº 8.437/92.

VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão
a quo
mantida. Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
, interposto pelo
DETRAN – DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital, proferida nos autos da
Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada
ajuizada por
GUSTAVO RODRIGO SOARES ALVES
, que deferiu a liminar pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Dessa feita, conforme demonstrado pelas publicações de reclassificação, exoneração e de posse tornada sem efeito (ID. 84749273 a 84748252), sobejaram 6 (seis) vagas em ampla concorrência que inserem o candidato dentro do número de vagas ofertadas no edital, perfazendo, portanto, o seu direito subjetivo à nomeação, desde que, como será explanado à frente, haja nomeação dos candidatos em classificações superiores.

O periculum in mora, no caso, resta demonstrado pela necessidade do candidato em ver premiado seu esforço com o provimento em cargo público, elemento que diretamente lhe possibilitará o alcance de melhores condições de vida, bem como pelo decurso do prazo de validade do edital.

Contudo, entendo que o pedido de urgência a ser acolhido deve ser o subsidiariamente formulado pelo autor, qual seja, o de determinação de reclassificação com sucessiva reserva de vaga, ficando eventual provimento de nomeação condicionado à nomeação dos candidatos aprovados em posições superiores, ante a necessidade de observância estrita à ordem de classificação dos aprovados.

Sob a luz dessas considerações,
DEFIRO o pedido liminar ora pleiteado, para fins de que o prazo de validade do concurso seja estendido, com sucessiva reclassificação dos candidatos aprovados, considerando a vacância, e reserva de vaga ao autor
.
(...)”

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, o Recorrente narra que o Agravado fora aprovado no concurso público realizado pelo DETRAN/PA (Edital nº 01/2018/SEAD-DETRAN/PA), no qual teriam sido ofertadas 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo de agente de trânsito e que teve validade até 03.12.2022, alegando que teriam ocorrido “vacâncias” dentro do número de vagas ofertadas, razão pela qual afirmou ter direito líquido e certo à nomeação, conforme precedente do STF.

Aduz que, ao contrário do que o agravante tenta induzir, ele fora aprovado em 68º (sexagésimo oitavo) lugar nas vagas de ampla concorrência, mas foram ofertadas somente 62 (sessenta e duas) vagas nesta categoria.

Argui não estarem presentes os requisitos necessários à concessão na tutela antecipada, uma vez que não demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que o candidato classificado fora do número de vagas goza apenas de expectativa de direito e, não tendo sido comprovada nenhuma preterição na ordem de classificação, não exsurge qualquer direito subjetivo ao agravado.

Assevera também inexistir perigo da demora, pois é fato incontroverso nos autos de que o concurso sob exame teve sua validade encerrada em 03.12.2022, todavia, a ação judicial somente fora ajuizada em 17.01.2023, o que torna evidente que se houvesse
periculum in mora
, a parte interessada deveria ter intentado a demanda antes do encerramento do prazo de validade do certame.

Aponta a vedação de concessão de medida liminar satisfativa nas demandas propostas em face da Fazenda Pública, pois esgotaria o objeto da lide.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a eficácia da decisão de 1º grau, uma vez que inexistentes os requisitos autorizadores para tanto, além da vedação legal de deferimento de tutela satisfativa contra a Fazenda Pública. No mérito, pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar
in totum
a decisão agravada.

Em decisão monocrática de id. 13774006, indeferi o pedido de efeito suspensivo almejado.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do DETRAN (id. 14246225).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo singular (id. 15136970).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Não havendo questão preliminar, passo a análise do mérito.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão de 1º grau que deferiu parcialmente a tutela antecipada, determinando a extensão do prazo de validade do concurso ora em análise, com a sucessiva reclassificação dos candidatos aprovados, considerando as vacâncias apontadas na exordial da ação originária.

O Agravante sustenta que o autor prestou o concurso público nº 01/2018 realizado pelo Detran/PA para provimento do cargo de agente de trânsito, onde foram ofertadas 62 vagas de ampla concorrência, cujo prazo de validade era até o dia 03.12.2022, tendo o autor ficado classificado na 68º posição, razão pela qual defende não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, apontando que a ação só fora ajuizada no corrente ano (2023), inexistindo, portanto, o perigo da demora, aliado a inexistência de probabilidade do direito, na medida em que o agravado ficou classificado fora do número de vagas, possuindo apenas expectativa de direito.

Todavia, o recurso não merece provimento.

O artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil trata da tutela provisória de urgência e evidência.

Com relação à tutela de urgência, seu deferimento fica condicionado ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, ao assim dispor:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Sendo assim, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos mencionados, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento.

Nas lições de Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira:

A tutela provisória é marcada por três características essenciais:

a) a sumariedade da cognição, vez que a decisão se assenta em análise superficial do objeto litigioso e, por isso, autoriza que o julgador decida a partir de um juízo de probabilidade;

b) a precariedade. A princípio, a tutela provisória conservará sua eficácia ao longo do processo, ressalvada a possibilidade de decisão judicial em sentido contrário (art. 296, parágrafo único, CPC). Mas ela poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo (art. 296, caput, CPC). A revogação ou modificação de uma tutela provisória só pode dar-se, porém, em razão de uma alteração do estado de fato ou de direito ou do estado de prova -quando, por exemplo, na fase de instrução, restarem evidenciados fatos que não correspondam àqueles que autorizaram a concessão da tutela;

c) e, por ser assim, fundada em cognição sumária e precária, a tutela provisória é inapta a tornar-se indiscutível pela coisa julgada. (in Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, v. 2, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 568).

Com efeito, tendo em vista o quadro fático delineado nos presentes autos, partindo-se de um exame que não pode sequer ultrapassar a fronteira da sumariedade da cognição, haja vista estarmos diante de um recurso de agravo de instrumento, tenho que restaram demonstrado os requisitos para o deferimento da tutela antecipada nos moldes determinados pelo juízo singular.

Diferente do que alega o agravante, a liminar concedida pelo juízo de 1º grau não possui natureza satisfativa, na medida em que não determinou a nomeação e posse do candidato, como pretendido no pedido inicial. A tutela deferida determinou tão somente a extensão do prazo de validade do certame, com a reclassificação dos candidatos aprovados, tendo em vista a vacância de vagas decorrentes de pedidos de exoneração e atos de posse tornados sem efeito, o que não esgota o objeto da lide, daí porque não se enquadra na proibição prevista na Lei Federal nº 8.437/92.

Com efeito, ratifico as razões de decidir já explanadas na decisão monocrática que apreciou o efeito suspensivo, que passam a integrar o presente decisum.

Na espécie, o Edital do concurso público ora em análise ofertou 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo de agente de fiscalização de trânsito, devendo 5% (cinco por cento) deste número ser reservado às pessoas com deficiência, isto é, 04 (quatro) vagas foram destinadas a PcD, restando 62 (sessenta e duas) vagas para ampla concorrência.

Durante a validade do certame, 07 (sete) vagas de candidatos que haviam sido nomeados sofreram vacância, seja em razão de pedido de exoneração, desistência ou posse tornada sem efeito.

Todavia, tais vagas não foram preenchidas pelo DETRAN/PA durante o prazo de vigência do concurso, conforme minuciosamente demonstrado pelo agravado nos documentos acostados aos autos de 1º grau, onde demonstrou que das 07 (sete) vagas existentes, o requerido só preencheu 03 (três) delas, restando ainda 04 (quatro) vagas a serem preenchidas, de acordo com a ordem de classificação final e definitiva, constante no Edital nº 57/SEPLADDETRAN- PA.

Ocorre que, no momento em que a Administração Pública abre um concurso e oferta 66 (sessenta e seis) vagas para o cargo de agente de trânsito, ela reconhece a existência e necessidade de provimento das mesmas, podendo preenchê-las até o final do prazo de validade do certame, o que não foi feito no caso dos autos.

Em virtude dessas considerações, em uma análise perfunctória, observa-se que no caso em tela, o magistrado
a quo
, ao deferir a tutela antecipada, obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, não agindo,
prima facie
, por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS, AINDA QUE EXCEDENTES ÀS PREVISTAS NO EDITAL, CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - PRECEDENTES.

1. A aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade do preenchimento de novas vagas.

2.
A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
.

3.
Hipótese em que o Governador do Distrito Federal, mediante decreto, convocou os candidatos do cadastro de reserva para o preenchimento de 37 novas vagas do cargo de Analista de Administração Pública - Arquivista, gerando para os candidatos subsequentes direito subjetivo à nomeação para as vagas não ocupadas por motivo de desistência.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.”

(RMS 32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010) (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CARACTERIZADA POR ATO INEQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.

1. Na origem, cuida-se de mandado de segurança em que se busca e nomeação da impetrante para o cargo de Oficial de Justiça da Comarca de Ilhéus, tendo em vista sua aprovação dentro do número de vagas previsto no edital e o período de validade deste ainda não expirado;

2.
Esta Corte já concluiu que a desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não-preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a quantidade das novas vagas disponibilizadas
. Precedentes.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.

(STJ Recurso em Mandado de Segurança nº 34.990-BA. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. Julgado em 07.02.2012) (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, mantendo a decisão
a quo
inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/12/2023